Tribunal: TJDFT
Processo: 0744943-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.o 8.940/2016. PEDIDO DE CONCESSÃO INDEFERIDO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. CONCURSO DE CRIMES PRATICADOS COM E SEM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é uma espécie de clemência concedida pelo Presidente da República que extingue o cumprimento da pena de uma condenação imposta ao sentenciado, desde que cumpridos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no decreto concessivo.
2. No caso, o apenado cumpre penas de naturezas diversas, referente a crimes praticados com e sem violência ou grave ameaça à pessoa, motivo pelo qual, para a concessão do indulto, referidas penas devem ser somadas para análise do critério objetivo do benefício, nos termos do art. 11 do Decreto n.o 8.940/20016.
3. A existência de crime cometido com grave ameaça, aliada a uma pena total superior a 08 (oito) anos, impede a concessão do indulto, nos termos do art. 5o, II, do aludido diploma. É importante destacar que o art. 3o, I, do Decreto em questão, somente se aplica aos casos em que o apenado não possui crimes praticados com violência ou grave ameaça, uma vez que, para a concessão do benefício, não é analisada cada pena individualmente, mas sim, a situação processual integral do condenado.
4. Diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que a somas das penas ultrapassaram o limite imposto de 08 (oito) anos de reclusão, inviável o deferimento do indulto ao caso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.